Tribunal: TJMT
Processo: 1014273-52.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014273-52.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL LIMA SOARES MOTA - CPF: 022.144.461-09 (APELANTE), DENIS PEREIRA DE CASTRO - CPF: 704.283.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO VINICIUS ALENCAR REIS (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC ADER MACEDO PAOLIELLO - CPF: 022.811.461-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BAR QG BEER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS. SÚMULA 444 DO STJ.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CRITÉRIO PROGRESSIVO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples (art. 155,
caput
, c/c art. 61, I, do CP), à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, a revisão da dosimetria, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do reduzido valor dos bens e da restituição; (ii) estabelecer a correção da valoração negativa dos antecedentes e eventual
bis in idem
; (iii) determinar a proporcionalidade do aumento pela multirreincidência e sua compensação com a confissão; (iv) verificar a adequação do regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o princípio da insignificância, pois a multirreincidência específica em crimes patrimoniais evidencia habitualidade delitiva, elevada reprovabilidade e periculosidade social, incompatíveis com a atipicidade material, ainda que o valor seja reduzido e haja restituição.

4.

Considera-se que a prática do delito durante o gozo de benefício em execução penal reforça a necessidade de intervenção penal e afasta a mínima ofensividade da conduta.

5.

Reconhece-se a impossibilidade de valorar negativamente os antecedentes com base em condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos, nos termos da Súmula 444 do STJ.

6.

Afasta-se o bis in idem, pois condenações anteriores já foram utilizadas na segunda fase para caracterizar a reincidência, não podendo repercutir novamente na primeira fase.

7.

Redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal diante da inexistência de vetoriais desfavoráveis válidas.

8.

Aplica-se a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com prevalência da primeira, adotando-se critério progressivo e fração proporcional (1/3) para o aumento.

9.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois a multirreincidência impede o regime aberto, sendo admissível o semiaberto para penas inferiores a 4 anos quando presentes condições favoráveis.

10.
Afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade, ante a reincidência específica e a ausência de recomendação social da medida, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multirreincidência específica afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que reduzido o valor do bem e haja restituição.

2. É vedada a utilização de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato para negativar antecedentes, conforme a Súmula 444 do STJ.

3. A multirreincidência admite compensação parcial com a confissão espontânea, com aplicação de fração proporcional segundo critério progressivo.

4. A reincidência específica impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade quando ausentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, 44, 59, 61, I, e 155, caput; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 934.883/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 901.549/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/9/2024; STJ, REsp 1.931.145/SP; STJ, Súmula 269; TJMT, Enunciado 44; TJMT, Apelação n. 1008146-89.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Rafael Lima Soares Mota
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, sustentando: a)
atipicidade material da conduta
– aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que a reincidência não obsta o reconhecimento da bagatela, conforme jurisprudência do STF, somando-se a isso a condição de dependente químico do apelante e a restituição integral dos bens; b)
ilegalidade na primeira fase da dosimetria
– valoração negativa dos antecedentes com base em condenação transitada em julgado posteriormente aos fatos, o que violaria o princípio da não culpabilidade e a Súmula 444 do STJ; subsidiariamente, desproporcionalidade do aumento de 3 (três) meses, que deveria observar a fração de 1/6 ou 1/8; c)
desproporcionalidade na segunda fase
– aumento de 12 (doze) meses pela reincidência seria excessivo, pois, consideradas 4 (quatro) condenações remanescentes após compensação com a confissão, o critério progressivo do TJMT indicaria fração de 1/3, resultando em aumento de apenas 5 (cinco) meses; d)
regime prisional inadequado
– pena inferior a 4 (quatro) anos autorizaria regime aberto, especialmente considerando a orientação do STF no sentido de que, quando cogitável a insignificância mas não aplicada por razões pessoais, o regime deve ser aberto por força do princípio da proporcionalidade (ID 350337475).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso quanto à insignificância, à segunda fase da dosimetria e ao regime prisional, mas reconhecendo a ilegalidade na valoração dos antecedentes na primeira fase, por se tratar de condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos. (ID 350337480)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor Gerson Natalicio Barbosa, opinou

pelo desprovimento do recurso, sumariando o seu entendimento desta forma:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. EVIDENCIADA A ESPECIAL REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU. NÃO SE PODE TER COMO IRRELEVANTE A CONDUTA DO AGENTE QUE DETÉM COMPORTAMENTO REITERADO NA PRÁTICA DE DELITOS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DESVALOR CONFERIDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. 3. REVISÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO QUANTO AO RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Rafael Lima Soares Mota
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que:

“[...] no dia 27 de julho de 2023, o proprietário da empresa Bar KG Beer, o senhor Murilo Vinicius Alencar Reis, foi comunicado que o denunciado Rafael Lima Soares Mota estava próximo ao seu bar e como ele já havia furtado o comércio outras vezes, a vítima se desloucou imediatamente até o local.

Ao chegar na rua do estabelecimento comercial, a vítima cruzou com o denunciado Rafael que estava carregando um saco de lixo com objetos dentro.

Consta que ao chegar no Bar KG Beer, o ofendido notou que o cadeado que tranca a porta não estava no local e a porta havia sido aberta.

Em seguida, a vítima verificou que seis refrigerantes de coca cola de 02 litros, dois refrigerantes de coca cola de 1,5 litros e três refrigerantes Pepsi de 02 litros haviam sido subtraídos e acionou a Polícia Militar.

Enquanto aguardava a guarnição da polícia chegar até o local, Murilo visualizou o increpado Rafael transferir as garrafas de refrigerante para uma caixa de papelão.

Ato contínuo, a equipe de polícia chegou até o local, visualizou o cadeado quebrado e em diligências localizou o denunciado Rafael com a caixa de papelão.

Ao realizar a abordagem, foi constatado que ele estava carregando os refrigerantes subtraídos.

Ao ser interrogado, o denunciado RAFAEL LIMA SOARES MOTA confessou os fatos e afirmou que arrombou o cadeado para entrar no bar e furtar algumas garrafas de refrigerante. [...].
(ID 350337413)

Consta nos autos que o apelante, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu diversos refrigerantes do "Bar KG Beer" em 27/07/2023. Preso em flagrante com os bens, o réu confessou a prática delitiva em ambas as fases processuais. Os itens foram recuperados, restando à vítima apenas o prejuízo do cadeado danificado (R$ 40,00).

Após a instrução criminal, o Ministério Público manifestou-se pela condenação por furto simples, afastando a qualificadora por falta de perícia. A Defensoria, por sua vez, pleiteou a aplicação do princípio da insignificância.

Sobreveio sentença condenatória que, valorando negativamente os antecedentes criminais e aplicando a fração de aumento pela multirreincidência (preponderante sobre a confissão), fixou a pena definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Passo ao exame das teses recursais apresentadas pela Defensoria Pública.

I – DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta sob o prisma do princípio da insignificância. Sustenta, em síntese, que a reincidência e os maus antecedentes não constituem óbices absolutos à aplicação da bagatela, especialmente diante da restituição integral da
res furtiva
e da vulnerabilidade social do agente.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Embora o Supremo Tribunal Federal admita, em hipóteses excepcionais, a incidência do preceito a réus reincidentes, o caso em tela revela uma
habitualidade delitiva
manifestamente incompatível com a benesse.

Conforme se infere do relatório de execução penal, o apelante ostenta cinco condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, configurando um cenário de
multirreincidência específica
.

Tal histórico denota que a conduta não foi um episódio isolado ou fruto de uma necessidade premente ocasional, mas sim parte de um comportamento reiterado que externa elevado grau de reprovabilidade e periculosidade social. Como bem salientado pelo Juízo sentenciante:

“O acusado é multirreincidente específico, ostentando 06 condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, o que revela a sua periculosidade concreta pela contumácia na prática de crimes.”

Ademais, sobressai a gravidade concreta da conduta pelo fato de o delito ter sido perpetrado enquanto o apelante
gozava de benefício em execução penal
. Tal circunstância evidencia o absoluto descaso com a justiça e a insuficiência das condenações anteriores para fins de ressocialização e dissuasão criminosa.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a contumácia infracional afasta a insignificância, independentemente do valor do objeto subtraído:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental em habeas corpus contra decisão que não reconheceu a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto de itens avaliados em R$ 45,00, devido à reiteração delitiva do réu.

2. O réu possui diversas incidências criminais, inclusive por outros crimes patrimoniais, e a subtração causou danos adicionais à estrutura de uma parada de ônibus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado em casos de furto de pequeno valor, quando o réu apresenta contumácia delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência reconhece que o princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, salvo em circunstâncias excepcionais
.

5.
A contumácia delitiva do réu demonstra desprezo pelo ordenamento jurídico, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material da conduta
.

6. A subtração causou danos à coletividade, superando a mera avaliação econômica dos bens furtados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva. 2. A contumácia delitiva afasta a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social
."

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19/11/2004; STJ, AgRg no HC 925.508/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024; STJ, AgRg no RHC 179.378/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024.”
(AgRg no HC n. 934.883/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) Destacamos

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal STF, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada 2.
A contumácia delitiva do réu em crimes patrimoniais evidencia a acentuada reprovabilidade dos seus comportamentos e afasta o reconhecimento da atipicidade material da sua conduta, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores
. 3. A jurisprudência pacífica desta Corte tem firme posicionamento em não aplicar o princípio da insignificância aos crimes de furto qualificado. 4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 901.549/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.). Destacamos

O Enunciado n. 44 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também é categórico ao afirmar que
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

No que tange à tese de
dependência química
como fator de vulnerabilidade, impende registrar que, embora tal condição possa demandar assistência estatal e tratamento especializado em sede de execução, ela não opera como salvo-conduto para a prática de crimes patrimoniais. Atestar a atipicidade material em casos de reiteração profissional sob o pretexto da adicção equivaleria a chancelar a criminalidade habitual.

Nessa mesma linha de intelecção, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é incisivo ao pontuar que a reiteração delitiva, somada ao cometimento do crime durante o cumprimento de pena anterior, retira da conduta o caráter de "inexpressividade da lesão jurídica".

Portanto, em que pese o valor reduzido dos bens e sua posterior restituição, a
análise conglobante
do fato – que deve perpassar não apenas o valor monetário, mas o desvalor social da ação – demonstra que a intervenção do Direito Penal é necessária e imperativa.

Dessarte, resta evidente que conduta do apelante é socialmente relevante e penalmente típica, exigindo a manutenção da resposta punitiva estatal.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A) Primeira fase – antecedentes criminais

Quanto à primeira fase da dosimetria, verifica-se que o Juízo a quo valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes com base em condenação transitada em julgado posteriormente aos fatos ora apurados, especificamente a condenação proferida nos autos nº 1000625-68.2024.8.11.0042.

Pois bem. Neste ponto específico, assiste razão à defesa, tal como concordou o Ministério Público de primeiro grau em suas contrarrazões recursais.

Como é sabido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o réu deve ser julgado pelos fatos e circunstâncias que ocorreram até a data do crime, não podendo ser prejudicado por condenações cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente aos fatos apurados, ainda que o crime que originou tal condenação seja anterior.

Com efeito, a condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes transitou em julgado em data posterior à prática do crime ora julgado (27/07/2023), razão pela qual, em relação aos presentes fatos, tal processo se encontrava em andamento, não podendo ser considerado como maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Soma-se a isso o fato de que as 5 (cinco) condenações anteriores à prática do crime foram corretamente utilizadas na segunda fase da dosimetria para caracterizar a multirreincidência e fundamentar a preponderância da agravante sobre a atenuante, não podendo ser novamente valoradas na primeira fase, sob pena de
bis in idem
.

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público em suas contrarrazões ao reconhecer que
“neste ponto, razão assiste à Defesa, pois conforme se observa do relatório de execução penal do apelante, o réu possui 5 (cinco) condenações com trânsito em julgado anterior à data que cometeu o crime processado no presente feito e uma condenação transitada em julgado posteriormente à data da prática do crime processado nestes autos”
.

Tal circunstância evidencia a necessidade de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, afastando-se a majoração de 3 (três) meses aplicada em razão dos antecedentes.

Nesse contexto, mostra-se adequada a redução da pena-base para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se favoráveis as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

B) Segunda fase – reincidência e confissão espontânea

Quanto à segunda fase da dosimetria, a defesa sustenta a desproporcionalidade do aumento de 12 (doze) meses aplicado pelo Juízo de origem a título de reincidência. Argumenta que, após a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, o incremento deveria observar o critério progressivo adotado por este Sodalício.

Com efeito, assiste razão à defesa.

Embora o Código Penal não estabeleça frações rígidas para as agravantes e atenuantes, a discricionariedade do magistrado deve estar adstrita aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso de
multirreincidência
, a jurisprudência consolidada orienta que o aumento deve ser pautado por um critério progressivo e lógico, consoante se infere do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [PELO REPOUSO NOTURNO, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUMENTO DAS PENAS-BASES DESPROPORCIONAL, AGRAVANTE DO CRIME EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES, DIAS-MULTA DESPROPORCIONAIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E READEQUAÇÃO DO REGIME - AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL - DESPROPORCIONALIDADE - ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - CRIME COMETIDO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - PREVALÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PARA PRÁTICA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE - JULGADOS DO STJ E TJMT -
MULTIREINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO - COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ACÓRDÃOS DO STJ
- PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A elevação da pena basilar do furto qualificado [prevista em 2 (dois) anos de reclusão] no dobro do mínimo legal, em virtude da depreciação de duas circunstâncias judiciais, afigura-se desproporcional, notadamente porque o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC).

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020 [pandemia de COVID-19], “sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento” da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC nº 655.339/SP).

A “multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão” (STJ, AgRg no REsp nº 1796291/RO).

Aplicável a fração de 1/3 (um terço) ao considerar a multireincidência específica em crimes patrimoniais - 5 (cinco) condenações por receptação e furtos - (STJ, HC nº 398.778/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

(N.U 1008146-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante possui 5 (cinco) condenações definitivas anteriores. Operada a
compensação parcial
da multirreincidência com a confissão espontânea – conforme admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.931.145/SP) –, restam 4 (quatro) condenações a serem valoradas na segunda fase.

Nesse cenário, o aumento de 12 (doze) meses – que equivale ao dobro da pena mínima do furto simples – revela-se excessivo. Aplicando-se a fração de
1/3 (um terço)
sobre a pena-base, critério este amplamente aceito por esta Corte para casos de multirreincidência específica com remanescente de quatro condenações, a resposta penal mostra-se suficiente e justa para a reprovação do delito.

A aplicação do critério progressivo garante a uniformidade das decisões judiciais e evita que casos semelhantes recebam tratamentos díspares. Portanto, ainda que o crime tenha sido praticado durante o gozo de benefício na execução penal – circunstância que revela desvalor na conduta –, tal fator não autoriza o afastamento das balizas proporcionais estabelecidas pela jurisprudência para a quantificação da pena.

Passo, pois, ao redimensionamento:

Considerando a pena-base fixada no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
(em razão do afastamento das vetoriais ou adequação), aplico o aumento de
1/3 (um terço)
decorrente da preponderância da multirreincidência (5 condenações) sobre a confissão espontânea, o que resulta em um incremento de
4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa
.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de adequar a reprimenda aos parâmetros de proporcionalidade vigentes neste Tribunal de Justiça.

C) Terceira fase

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas na terceira fase da dosimetria.

Assim, a pena definitiva resta fixada em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

III – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto. Sustenta que, nos casos em que a insignificância é cogitável (baixo valor do bem), mas afastada por condições pessoais do agente, a proporcionalidade impõe o regime menos gravoso, citando orientação do Supremo Tribunal Federal.

O pleito, contudo, não comporta acolhimento.

De início, observa-se que a fixação do regime de cumprimento de pena não se vincula exclusivamente ao
quantum
da reprimenda, mas também às condições subjetivas do condenado. Conforme o art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal, o regime aberto é reservado ao condenado
não reincidente
.

No caso em tela, a condição de
multirreincidente específico
do apelante constitui óbice legal intransponível à fixação do regime aberto. No entanto, diante do redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime
semiaberto
revela-se o mais adequado e proporcional, harmonizando-se com o enunciado da
Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça
: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

No que tange à tese defensiva baseada no precedente do STF (HC 123.533), impende registrar que referida orientação aplica-se a situações de “bagatela imprópria”, onde o desvalor da conduta é ínfimo.

No presente caso, a insignificância foi afastada não por mero formalismo, mas pela constatação de
contumácia delitiva
e pela prática do crime durante o gozo de benefício na execução penal – fatores que denotam a insuficiência do regime aberto para a reprovação e prevenção do delito.

Destarte, embora tenha havido a redução da pena na segunda fase da dosimetria, a manutenção do
regime inicial semiaberto
é medida que se impõe, por ser a que melhor atende aos critérios de prevenção e proporcionalidade previstos no ordenamento jurídico.

IV – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito defensivo não encontra amparo legal.

O art. 44, inciso II e § 3º, do Código Penal, estabelece que a substituição para réus reincidentes é medida excepcional, condicionada a dois requisitos cumulativos: que a medida seja
socialmente recomendável
e que a reincidência
não seja específica
.

No caso vertente, o óbice é manifesto sob ambos os prismas. Primeiro, porque o apelante é
multirreincidente específico
em crimes patrimoniais, o que veda a concessão do benefício por expressa disposição legal. Segundo, porque a habitualidade delitiva e o fato de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena anterior demonstram que a substituição não é socialmente recomendável, revelando-se insuficiente para a repressão e prevenção do delito.

Portanto, diante da ausência dos requisitos objetivos e subjetivos, mantenho a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

À vista do exposto e em consonância parcial com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por
RAFAEL LIMA SOARES MOTA
, para: a)
redimensionar a pena-base
para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes; b)
aplicar a fração de 1/3 de aumento,
na segunda fase da dosimetria pela preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea; c)
fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto,
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; mantido os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026